Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705969-28.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDIR DE SOUSA ARAUJO APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, ARTHUR FRANCISCO DOS SANT, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALDIR DE SOUSA ARAÚJO em face de sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoas Ramos, que, em ação de reparação de danos proposta em desfavor de BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E OUTROS, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Em suas razões recursais, a parte autora apelante requereu, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 74212293 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo. O requerente não se manifestou. É o relatório. Decido. Sabe-se que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante foi indeferido por esta Relatoria (ID 74212293), intimando o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo sob pena de inadmissão do recurso por deserção (ID 74212293), tendo transcorrido “in albis” o prazo para tal mister (Id 74639997). Nesse contexto, uma vez indeferida a gratuidade de justiça postulada, e deixando a parte de promover no prazo assinalado o recolhimento das custas recursais, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe. Sobre tema, calha o entendimento do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. (...) 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2o, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC). (...) 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Ante o exposto, com arrimo nos artigos 932, inc. III c/c 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Sem majoração de honorários recursais à mingua de fixação de tal verba na origem. P. I. Brasília/DF, 01 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator